Tribunal: TJSP
Processo: 2094363-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Antecipada - Superveniência da sentença confirmando a liminar - Prejudicialidade – Recurso de agravo não conhecido por restar prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094363-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado YURI CERQUEIRA
MARTINS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094363-81.2019.8.26.0000 -Voto no 18.161
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2094363-81.2019.8.26.0000
Relator: Alcides Leopoldo
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1008946-37.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Yuri Cerqueira Martins (menor)
Juiz: Rodrigo Gorga Campos
Voto n. 18.161
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Antecipada -
Superveniência
da
sentença
confirmando
a
liminar
-
Prejudicialidade Recurso de agravo não conhecido por restar
prejudicado
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão de fls. 28/30,
diante do deferimento da tutela antecipada, para que a agravante autorize e
custeie o "tratamento multidisciplinar do agravado, com profissionais
especialistas nas áreas de psicologia e neuropsicologia, seguindo a abordagem
comportamental, complementado pela psicopedagogia, musicoterapia e
equoterapia, bem como, terapia ocupacional, dando seguimento ao método de
integração sensorial e fonodiaulogia, conforme indicado pelo médico,
vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa, em local próximo à
residência do autor", ressaltando que o descumprimento imotivado da decisão
caracterizará crime de desobediência, devendo a autorização para os
procedimentos/tratamentos ser realizada no prazo de 3 dias, sob pena de
multa diária no valor de R$1.000,00, limitada com base no princípio da
proporcionalidade ao máximo correspondente a 60 dias, ou R$ 60.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094363-81.2019.8.26.0000 -Voto no 18.161
3
Sustenta a recorrente que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois não houve negativa para
autorização dos tratamentos, que foram todos autorizados, não subsistindo
razões para a manutenção da liminar, visto que os procedimentos de
musicoterapia e equoterapia solicitados não estão previstos no rol de
procedimentos autorizados pela ANS, estando, portanto, sua cobertura
expressamente excluída do contrato, conforme cláusula 15.24, de forma que,
inexiste obrigação de custeio de referidos tratamentos, sendo excessiva a
multa arbitrada para o caso de descumprimento, que além de violar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incompatível com o
objeto da demanda, devendo ser excluída ou reduzida.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão.
Indeferida a liminar, foram apresentadas contrarrazões
sustentando-se a manutenção da decisão.
É o Relatório.
Conforme consulta ao site deste Tribunal de Justiça,
verifica-se que a ação principal, processo n.1008946-37.2019.8.26.0564, foi
julgada procedente, confirmando a tutela deferida, por sentença proferida em
03/07/2014, já havendo recurso de apelação, regularmente processado, em
razão do que perdeu objeto o presente recurso, pelo efeito substitutivo da
sentença.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que: "resta
prejudicado, ante a perda de seu objeto, o agravo de instrumento interposto
contra decisão que concedeu antecipação de tutela, em face da superveniência
de sentença definitiva da ação principal, ratificadora do provimento liminar"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094363-81.2019.8.26.0000 -Voto no 18.161
4
(REsp 673291/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2004, DJ 21/03/2005, p. 285).
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, que
restou prejudicado.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica